Tribunal: TJPA
Processo: 0869616-03.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0869616-03.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: PED MEDICOS SAUDE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO E PEDIDO EXPRESSO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). SOCIEDADE UNIPESSOAL. FORMA PRIVILEGIADA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE SAÚDE. SENTENÇA A QUO IMPROCEDENTE. NECESSIDADE DE REFORMA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ NO EAREsp n. 31.084/MS. A IRRELEVÂNCIA DA SOCIEDADE SER LIMITADA OU INSCRIÇÃO EM JUNTA COMERCIAL. SOCIEDADE UNIPESSOAL: CRITÉRIO DA PESSOALIDADE E LABOR ESSENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. CONCESSÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 9º, §§ 1º E 3º DO DECRETO LEI 406/68. REPETICAO DE INDEBITO DEVIDA. RECURSO

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

1.

Em síntese da exordial, o autor alega que é uma sociedade limitada uniprofissional, formada exclusivamente por médico para prestação de serviços médicos em consultório e cirurgia com a atividade fim exercida pelos sócios. Contudo, o Municipio de Belém desrespeita o art. 9 do Decreto-Lei nº 406/68 e a Lei Complementar nº 116/03 que regulamenta de forma geral o Imposto Sobre Serviços (ISS), assim, requereu declaração de relação jurídico-tributária específica para que houvesse o recolhimento na forma de tributação dos profissionais autônomos e sociedades profissionais, em alíquota única anual, por profissional habilitado, sócio, empregado ou não e a repetição de indébito dos valores pagos há mais nos últimos 5 (cinco) anos.

2.

Assim, o Juízo
a quo
em apreciação das provas constantes nos autos e a discussão sobre a desobediência a legislação, este determinou a procedência da exordial.

3.

Inconformado, o Ente Municipal interpôs recurso de Apelação Cível e em suas razões recursais sustenta a impossibilidade de mudança do regime geral para o diferenciado sem a prévia manifestação perante a Fazenda Pública, a ausência do lastro probatório pelo autor para comprovar a sociedade uniprofissional e sem caráter empresarial e a impossibilidade de restituição.

4.

O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN é tributo de competência dos municípios, conforme art. 156, III, da CF/88.

5.

O Decreto-Lei nº 406/1968 dispõe que as sociedades uniprofissionais gozam do tratamento tributário diferenciado previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, não recolhendo o ISSQN com base no seu faturamento bruto, mas sim no valor anual calculado de acordo com o número de profissionais que as integram. Precedente do STJ;

6.

De acordo com o entendimento pacífico do STJ, é irrelevante para fins de enquadramento da sociedade nos termos do art. 9º, §§1º e 3º, do Decreto-Lei 406/68, o fato de a pessoa jurídica ter se constituído sob a forma de sociedade limitada. Desta forma, ressalvado os modelos puramente empresariais, como ocorre com as espécies de sociedades anônimas e comandita por ações, não é relevante para a concessão do regime tributário diferenciado a espécie empresarial adotada pela pessoa jurídica, pois como no caso concreto ora analisado, pode haver sociedades limitadas que não são empresárias, conforme prevêem expressamente os artigos 982 e 983 do Código Civil.

7.

Logo devida o reconhecimento do recolhimento de ISS em regime diferenciado, por via de consequência, a repetição de indébito também é reconhecida sobre o período de 11/2016 a 11/2021.

8.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER A APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO E PEDIDO EXPRESSO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizado por
PED MEDICOS SAUDE LTDA
em face do apelante.

Em síntese da exordial, o autor alega que é uma sociedade limitada uniprofissional, formada exclusivamente por médico para prestação de serviços médicos em consultório e cirurgia com a atividade fim exercida pelos sócios.

Afirma que a legislação municipal desrespeita o art. 9 do Decreto-Lei nº 406/68 e a Lei Complementar nº 116/03 que regulamenta de forma geral o Imposto Sobre Serviços (ISS). Dessa forma, requer a cobrança do tributo de forma
ad valorem
ao invés de forma fixa,
per capita
e anual.

Assim, pediu a restituição dos valores pagos há mais nos últimos 5 (cinco) anos e a declaração de relação jurídico-tributária específica para que houvesse o recolhimento na forma de tributação dos profissionais autônomos e sociedades profissionais, em alíquota única anual, por profissional habilitado, sócio, empregado ou não.

Após devidamente citado, o Fisco Municipal apresentou contestação e em preliminar de mérito aduziu ilegitimidade ativa e pela ausência de interesse processual. No mérito, indicou que a opção por regime diferenciado de tributação é faculdade do autor, devendo este se manifestar perante a Secretaria de Finanças competente, bem como alegou a ausência do preenchimento das condições para caracterizar a sociedade unipessoal e a ausência de lastro probatório suficiente para auferir irregularidade no lançamento do tributo.

O autor apresentou manifestação à contestação e pediu o prosseguimento do feito.

Sobreveio sentença proferida pelo Juízo
a quo
na qual apreciou as preliminares de mérito e as rejeitou. Em relação ao mérito, julgou procedente o feito para declarar o direito da autora ao recolhimento do ISS em alíquota fixa anual em relação a cada um dos profissionais habilitados da sociedade, sócio, empregado ou não e a repetição do indébito tributário relativo ao período de 11/2016 a 11/2021, além dos realizados no transcurso da demanda. Além disso, condenou em sucumbência a Fazenda Pública no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico alcançado pelo autor.

Inconformado, o Ente Municipal interpôs recurso de Apelação Cível e em suas razões recursais sustenta a impossibilidade de mudança do regime geral para o diferenciado sem a prévia manifestação perante a Fazenda Pública, a ausência do lastro probatório pelo autor para comprovar a sociedade uniprofissional e sem caráter empresarial e a impossibilidade de restituição.

Após devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões ao recurso para impugnar todos os argumentos do recurso e pugnou pela manutenção do julgado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de segundo grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) DE SOCIEDADE UNIPESSOAL

Cinge-se a controvérsia sobre o benefício de alíquota fixa para cobrança do ISS (ou ISSQN) sobre sociedade unipessoal e a restituição do indébito.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme EAREsp n. 31.084/MS, firmou entendimento consolidado, afastando a divergência entre as Turmas daquela Corte, no sentido de que o formato da sociedade, quantidade de sócios e divisão
quotas-partes
não influenciam para determinar se uma sociedade preenche os requisitos para o benefício da alíquota fixa do ISSQN, senão vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISSQN. SOCIEDADES SIMPLES NO REGIME LIMITADO. QUADRO SOCIETÁRIO COMPOSTO POR MÉDICOS. RECOLHIMENTO DO ISSQN PELA ALÍQUOTA FIXA. REGIME DO ARTIGO 9º, § 3º, DO DECRETO-LEI 406/1968. SERVIÇO PRESTADO EM CARÁTER PESSOAL E EM NOME DA SOCIEDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDO.

1. O cerne da questão reside na caracterização da embargante como sociedade civil de profissionais, o que lhe permitiria gozar da alíquota fixa do ISSQN, nos moldes do artigo 9º, § 3º, do Decreto-Lei 406/1968.

2. No caso em tela, trata-se de sociedade simples limitada, em que o objeto social é a prestação de serviços médicos desenvolvidos diretamente pelos sócios que compõem o quadro societário (fls. 347/348, e-STJ), cuja responsabilidade pessoal é regida pelo Código de Ética Médica.

3. Circunscrito a estes parâmetros fáticos sobreditos, assevera-se que a fruição do direito a tributação privilegiada do ISSQN depende, basicamente, da análise da atividade efetivamente exercida pela sociedade, para saber se ela se enquadra dentre aquelas elencadas no § 3º do art. 9º do Decreto-lei n. 406/1968 (itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 92 da lista anexa à LC n. 56/1987), bem como se perquirir se a atividade intelectual, científica, literária ou artística desempenhada pela pessoa jurídica não constitua elemento de empresa, ou melhor, nos termos do artigo 966 do Código Civil, que os fatores de produção, circulação e de organização empresarial não se sobreponham à atuação profissional e direta dos sócios na condução do objeto social da empresa, sendo irrelevante para essa finalidade o fato de a pessoa jurídica ter se constituído sob a forma de responsabilidade limitada.

4. Desta forma, ressalvado os modelos puramente empresariais, como ocorre com as espécies de sociedades anônimas e comandita por ações, não é relevante para a concessão do regime tributário diferenciado a espécie empresarial adotada pela pessoa jurídica, pois como no caso concreto ora analisado, pode haver sociedades limitadas que não são empresárias, conforme prevêem expressamente os artigos 982 e 983 do Código Civil.

5. Embargos de Divergência providos.

(EAREsp n. 31.084/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 24/3/2021, DJe de 8/4/2021.) (grifo nosso)

Da leitura do julgado, conclui-se que o fato de uma sociedade simples adotar o regime de sociedade limitada não lhe caracteriza de forma imediata como sociedade empresária, e tampouco, gera sua exclusão automática do regime tributário diferenciado.

O julgado frisa a necessidade de que seja analisada a constituição da pessoa jurídica no que tange as profissões, o serviço prestado e a pessoalidade da prestação, para verificar se constam entre as descritas no rol do Decreto-Lei nº 406/1968, bem como a existência ou não de Lei específica regulamentando e disciplinando a responsabilidade civil pelo exercício do labor.

De acordo com o STJ, o principal critério a ser observado é o da pessoalidade do serviço prestado, conforme esclarecido no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho no acordão retromencionado, que afastou a divergência entre, senão vejamos:

"(...)

Dessume-se da norma em análise que: (i) os serviços abrangidos pelo regime especial de recolhimento são os descritos nos apontados itens da lista; e (ii) o fato de os profissionais daquelas atividades se congregarem em sociedade simples ou sociedade limitada mostra-se indiferente para a definição do regime tributário a eles aplicável.

O ponto distintivo para o enquadramento de uma pessoa jurídica na sistemática do recolhimento per capita, como visto, é outro – a pessoalidade na prestação de um dos serviços arrolados no § 3º do art. 9º do Decreto Lei n. 406/1968.

O fato de atuarem individualmente na prestação do ofício ou por meio de sociedade limitada apresenta-se, sem sombra de dúvida, desinfluente para fins tributários, porquanto a essência do signo exteriorizador da menor capacidade contributiva não se atrela ao modelo societário.

Diversamente, a incompatibilidade da pessoa jurídica com a regra favorecida diz respeito, isto sim, à presença do elemento de empresa na atividade desenvolvida, entendida esta como a ocorrência da estrutura própria de mercado, timbrada pela impessoalidade, e com a operabilidade adequada para potencializar a obtenção de lucro.

(...)" (grifo nosso)

Portanto, as pessoas jurídicas que almejam usufruir deste benefício tributário, devem observar que os sócios estejam devidamente registrados e habilitados para o desempenho da atividade exercida pela sociedade civil de trabalho profissional e que a atividade seja pessoal, de forma a não ter cunho empresarial.

Ressalte-se que a atividade pessoal é aquela que os sócios são fator primordial para o desenvolvimento da atividade mercantil, sem a qual, não há como se cogitar qualquer prestação de serviço, ou mesmo o desenvolvimento do objeto social da pessoa jurídica, ou talvez, ainda, a sua existência.

Ocorre que a sentença recorrida atentou à análise de critérios semelhantes com as recentes decisões do STJ, para caracterizar a sociedade unipessoal:
como o fato da sociedade ser limitada, a inscrição na junta comercial, a distribuição de lucro e existência de retirada de pró-labore pelos sócios.

Isto posto, compulsando os autos, verifica-se que a recorrida cumpriu os requisitos legais para obtenção da alíquota fixa do ISSQN, nos termos do disposto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-lei 406/68. Vejamos:

Art. 9º. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

§ 1º Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado, por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho.

(...)

§ 3º. Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 91 e 92 da lista anexa forem prestados por sociedades, estas ficarão sujeitas ao imposto na forma do § 1º, calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviços em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável.

(...)

De acordo com o § 3º do dispositivo legal em apreço, as sociedades prestadoras dos serviços nele indicados (itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 91 e 92 da lista anexa ao Decreto), formadas por profissionais que prestam serviços em nome da pessoa jurídica, mas com responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável, estão sujeitas ao recolhimento do imposto por meio de valores fixos, calculados em relação a cada profissional, seja ele sócio, empregado ou não da sociedade.

Vislumbra-se a lista da Lei Complementar nº 56/87:

1. Médicos, inclusive análises clínicas, eletricidade médica, radioterapia, ultra-sonografia, radiologia, tomografia e congêneres;

4. Enfermeiros, obstetras, ortópticos, fonoaudiólogos, protéticos (prótese dentária);

8. Médicos veterinários;

25. Contabilidade, auditoria, guarda-livros, técnicos em contabilidade e congêneres;

52. Agentes da propriedade industrial;

88. Advogados;

89. Engenheiros, arquitetos, urbanistas, agrônomos;

90. Dentistas

(...) (grifo nosso)

In casu,
a sociedade é devidamente inscrita no CNPJ nº 24.504.233/0001-90 com a situação ativa, sendo formada por 11 (onze) sócios e todos eles médicos devidamente registrados no Conselho Regional de Medicina (CRM). Ainda tem como atividade econômica o atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências e está localizada na Travessa Joaquim Távora, nº 209, bairro Cidade Velha, Belém-PA, CEP 66020-340. Portanto, as atividades se coadunam com o item 1 do DL 406/68, em relação ao qual o art. 9º, §3º, estabelece que as sociedades prestadoras das atividades ali elencadas terão direito ao ISS com alíquota fixa, calculada em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não.

Sobre a restituição de débito, a partir do preenchimento dos requisitos é devido o pagamento da diferença dos valores efetivamente pagos pela Fazenda Pública, pois conforme demonstrado nas notas fiscais juntadas, o ISS foi calculado e recolhido sobre o valor total do serviço prestado e não com base na alíquota fixa prevista em lei, demonstrando-se que a tributação foi superior à efetivamente devida.

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. ISSQN. TRIBUTAÇÃO PRIVILEGIADA. SOCIEDADE DE MÉDICOS. ALIQUOTA FIXA PELO NÚMERO DE PROFISSIONAIS HABILITADOS. MÉDICO EMPREGADO. POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que o fato de sociedade profissional adotar a forma de responsabilidade limitada não lhe retira o direito à tributação privilegiada do ISSQN. Precedente: EAREsp 31.084/MS, Rel. p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 24/03/2021, DJe 08/04/2021.

2. Segundo a literalidade do § 3º do art. 9º do Decreto-Lei n. 406/1968, a sociedade profissional deve recolher o ISS com base no número de profissionais habilitados que prestem os serviços em seu nome, sejam eles sócios, empregados ou não.

3. A circunstância de a sociedade contratar profissionais habilitados ao exercício de seu objeto social não exclui, por si só, a tributação privilegiada do ISSQN.

4. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 2002966 RS 2022/0141759-1, Data de Julgamento: 28/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. SOCIEDADE DE MÉDICOS SOB A FORMA DE SOCIEDADE LIMITADA. ISSQN. ART. 9 9 , §§ 1º E 3º, DO DECRETO-LEI N 9 406/68.

O fato de ser adotada a sociedade limitada como o tipo societário não exclui o seu caráter uniprofissional para fins de recolhimento do ISSQN sob a forma do art. 9º, §§ 1 2 e 3 9 , do Decreto-Lei n 406/68.

O que a norma exige não é a responsabilidade ilimitada dos sócios, mas que a prestação dos serviços, que se dá em nome da sociedade, possua caráter pessoal, assumindo os sócios a responsabilidade pelo exercício direto de suas atividades.

Sociedade de médicos que explora o ofício intelectual de seus sócios, inexistindo elemento de empresa - organização dos fatores para a produção ou a circulação de bens ou de serviços - a desconfigurar o caráter pessoal dos serviços prestados.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Tratando-se o ISSQN, na hipótese de serviços médicos, de imposto que pode se revestir de caráter indireto, aplica-se ao caso a regra do art. 166 do CTN. Termo inicial dos juros: Incidência na espécie do verbete sumular nº 188 do STJ: "Os juros moratórias, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença."

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA NO RESTANTE EM REMESSA NECESSÁRIA. (...)

(STJ - REsp: 2009615 RS 2022/0188600-9, Decisão Monocrática. Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 08/02/2023)

Assim, devida a restituição do indébito, que deve ser apurado em fase de liquidação de sentença, relativo ao período de 11/2016 a 11/2021, consistente na diferença entre o ISS recolhido com base na nota fiscal e o calculado com base na alíquota fixa anual, com aplicação da correção monetária, a partir da data de cada pagamento indevido e juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
para manter a sentença proferida pelo Juízo
a quo
em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 22/10/2024